Tribunal: TCU
Processo: 027.373/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de fraude na concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de suposto erro material no Acórdão 1.622/2019 proferido pelo Plenário do TCU, ao julgar a tomada de contas especial instaurada pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Sorocaba - SP contra Vera Lúcia da Silva Santos, como então servidora do INSS, diante da fraude pela irregularidade na concessão de benefícios previdenciários e da subsequente produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 50.001,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. manter inalterado o Acórdão 1622/2019-TCU-Plenário ; 9.2. promover o envio de cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, às responsáveis indicadas no item 3 deste Acórdão, para ciência; 9.3. promover o envio de cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria-Geral Federal, para ciência em resposta ao ofício acostado à Peça 69; e 9.4. promover o eventual prosseguimento do feito.